Tribunal: TJES
Processo: 5008857-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008857-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008857-06.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES

RECORRIDO: ANTONIO MARCOS DA SILVA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. PRECLUSÃO FÁTICA E INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo e pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER/ES) em face de sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido autoral, declarando a nulidade de processo administrativo de cassação e de auto de infração de trânsito em virtude de violação ao contraditório e à ampla defesa. Os recorrentes sustentam, em sede recursal, a inocorrência da decadência do direito de punir da Administração Pública, bem como arguem a nulidade da sentença por ser
extra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de oferecimento de contestação (revelia) pela Fazenda Pública obsta a rediscussão de matéria fática e a apresentação de novas teses de defesa em sede de recurso inominado, diante da preclusão e da vedação à inovação recursal; e (ii) saber se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao declarar nulo o Auto de Infração de Trânsito nº BA00071088.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conquanto os efeitos materiais da revelia (presunção de veracidade dos fatos) não operem plenamente contra a Fazenda Pública por versar sobre direitos indisponíveis, a ausência de contestação tempestiva atrai a preclusão temporal e consumativa quanto às matérias de fato e de defesa que deveriam ter sido oportunamente deduzidas na fase postulatória. É vedado ao réu revel inovar em grau recursal, apresentando matéria de defesa inédita e extintiva do direito autoral, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Afasta-se a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, visto que a decisão de primeiro grau ateve-se estritamente aos limites objetivos da petição inicial, na qual constou pedido expresso e específico de declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº BA00071088/DER (item "d" da exordial).

A sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES e do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A ausência de contestação tempestiva pela Fazenda Pública, embora não induza os efeitos materiais da revelia, acarreta a preclusão temporal e consumativa das matérias de fato e de defesa não deduzidas em momento oportuno, obstando a inovação de tais teses em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art. 98, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Código de Processo Civil (CPC), arts. 336 and 344.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, Apelação Cível nº 0802469-34.2019.8.12.0026, Relator Des. Divoncir Schreiner Maran, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/09/2021, publicado em 30/09/2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os requeridos
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por
ANTONIO MARCOS DA SILVA PEREIRA
, que assim decidiu:
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para DECLARAR nulo o processo administrativo de cassação nº 2023-D6135 e consequentemente o auto de infração nº BA00071088/DER, em razão da violação ao direito constitucional de ampla defesa e do contraditório”
.

Em sede recursal (ID 18702335), os requeridos pretendem não seja reconhecida a decadência do direito de punir, bem como alegam sentença
extra petita
.

Contrarrazões no ID 18702336.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Quanto aos argumentos lançados pelos recorrentes, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, ainda que não se aplique a revelia à Fazenda Pública, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação (ressalto que o Estado e o DER não apresentaram defesa, conforme certificado no ID 18702175).

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DETRAN – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REVELIA – ART. 344 DO CPC – INOBSERVÂNCIA ART. 336 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FATOS PRÓPRIOS DA CONTESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao apelante, que considerado revel, se utilizar de recurso com vista a apresentar fatos próprios da contestação, após ultrapassado o lapso temporal estabelecido para defesa, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, não lhe sendo lícito, no entanto, alegar matéria extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, oportunidade alcançada pelo decurso do tempo, logo reconhecê-la em sede recursal afronta o instituto da preclusão
. (TJ-MS - AC: 08024693420198120026 MS 0802469-34.2019.8.12.0026, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

Ademais, perfilho o mesmo entendimento do magistrado de origem, destacando ainda que em nenhum momento a sentença é
extra petita
, eis que no item “d” dos pedidos finais existe menção expressa ao pedido de anulação do AIT nº BA00071088.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal, porém condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)